Tribunal: TJMT
Processo: 1005081-91.2018.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005081-91.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ECOBRAZ INDUSTRIA BRASILEIRA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E ELETRICOS LTDA - EPP - CNPJ: 11.859.468/0001-52 (AGRAVANTE), JOBER HELENIO ROSA - CPF: 666.976.201-10 (AGRAVANTE), GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - CPF: 013.397.001-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ECOBRAZ INDUSTRIA BRASILEIRA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E ELETRICOS LTDA - EPP - CNPJ: 11.859.468/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA -

DECLARAÇÃO

DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO

JURIS

TANTUM -

REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS - INADMISSIBILIDADE –
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita

pelo

requerente

do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado

indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade.

Determinada a comprovação do preenchimento dos requisitos legais da assistência judiciária gratuita, o apelante juntou somente um extrato bancário de uma conta, que não se mostra suficiente para deferir o benefício pleiteado, impondo-se o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo interno interposto por
JOBER HELENIO ROSA
contra decisão monocrática em sede de apelação de n. 1005081-91.2018.8.11.0003 aviado na “AÇÃO MONITÓRIA” onde litiga com
BANCO DO BRASIL S.A
; e tramita perante a 2ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 223025156 o relator indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Concedeu-se o prazo de 05 (cinco) dias para o pagamento da taxa judiciária, nos termos do art. 101, § 2º, do Novo Código de Processo Civil e art. 79-B do Regimento Interno do TJMT, sob pena de não conhecimento do recurso.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 224100158 que é evidente o equívoco perpetrado pelo Des. Rel. ao indeferir as benesses da justiça gratuita ao Agravante, ao argumento de que não se verifica a comprovação da miserabilidade apta a provocar o deferimento do pedido, diante dos documentos colacionado nos autos e a existência de cota social em nome da mesma.

Afirma que o recebimento e o conhecimento do presente recurso para que no mérito seja provido, reconsiderando a r. Decisão Monocrática, ora agravada, para conceder ao Agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita pelos motivos delineados alhures.

Sustenta que caso não haja o juízo de retratação, pugna-se para que seja determinada a inclusão do feito em pauta para processamento e julgamento colegiado por parte da Colenda Câmara, cassando a decisão monocrática, ora agravada, para que, seja dado provimento ao recurso de agravo de apelação.

Contrarrazões sob ID. 229370184.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme dispõe o §2º do artigo 1021 do Código de Processo Civil
“O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”.

Em que pese o argumentando pelo Agravante, entendo que o entendimento emanado na decisão monocrática deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

A decisão monocrática consignou que:

“(...)

A parte recorrente não juntou preparo do recurso interposto e requereu o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Determinada a sua intimação para em 05 (cinco) dias trazer documentos que comprovassem o preenchimento dos requisitos legais da benesse perquirida, o apelante juntou somente um extrato bancário de uma conta (172728660), que não se mostra suficiente para deferir o benefício pleiteado.

A ausência de outros documentos impede uma analise mais apurada.”

A parte recorrente não juntou preparo do recurso interposto e requereu o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Determinada a sua intimação para em 05 (cinco) dias trazer documentos que comprovassem o preenchimento dos requisitos legais da benesse perquirida, o apelante juntou somente um extrato bancário de uma conta (172728660), que não se mostra suficiente para deferir o benefício pleiteado.

A ausência de outros documentos impede uma análise mais apurada.

O endividamento da parte recorrente não é motivo cabível ensejador de deferimento da justiça gratuita.

Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou posicionamento contrário a tese defendida, podendo ser citados os seguintes julgados:

“
Ementa PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016)

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

Verifica-se que o recorrente limitou-se a postular pelo benefício, sem sequer apresentar documentos suficientes, não se desincumbindo de oferecer nesta esfera recursal, provas hábeis a comprovar o citado estado de miserabilidade.

Com a apresentação do presente recurso, incumbia a parte comprovar que seus rendimentos não são condizentes com o pagamento das custas, o que não ocorreu, um, porque a parte deixou de trazer seu último imposto de renda apresentado ao Fisco e, dois, nada se referiu ou comprovou acerca de suas despesas ordinárias ou extraordinárias.

Ressalto que só a existência de dívidas e o fato de possuir saldo negativo em conta bancária por si só, não constitui elemento apto a comprovar que o recorrente se encontra no estado de hipossuficiência financeira que alega. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.

Assim, os elementos trazidos aos autos são insuficientes para a aferição da atual condição econômica familiar, ou mesmo de sua atual remuneração.

Logo, o benefício da gratuidade processual pode ser concedido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a necessidade da benesse, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, não bastando, para o deferimento, a simples apresentação de declaração de pobreza.

Cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal. Embora a Lei nº 1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.

Não comprovando a hipossuficiência, impossível beneficiá-lo com a gratuidade pretendida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO – SEGUIMENTO NEGADO. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente. Tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência. 2. O microempresário individual não tem direito ao benefício da justiça gratuita se não demonstra, concretamente, encontrar-se sem condições de satisfazer as custas processuais da demanda.” (TJMT – Rai nº 132936/2016 – Relator Des. Sebastião de Moraes Filho – 2ª Câmara Cível – j. 07/10/2016)

Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7º, do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de gratuidade judicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024